Tribunal: TJDFT
Processo: 0026853-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES CAUCIONADOS. AÇÃO COM PEDIDO CONDENATÓRIO QUE SUPRE EVENTUAL FALTA DE SOLICITAÇÃO EXPRESSA. CITAÇÃO VÁLIDA. DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS QUE IMPOSSIBILITAM O PAGAMENTO DOS VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II DO CPC. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que se alega que a parte ré/apelante figura como devedora de valores referentes a retenções feitas em contratos de prestação de serviços, como forma de garantia e que deveriam ter sido devolvidos após a execução do pactuado, mas não o foram.

2. Em que pese haver a previsão contratual da necessidade de solicitação expressa e por escrito para o pagamento das garantias de execução do contrato, a ação monitória consubstancia tal obrigação, pois é meio processual para constituir em mora a parte devedora com a devida citação válida.

3. O ônus de comprovar a responsabilidade do autor/apelado pelos eventuais débitos trabalhistas cabia ao réu/apelante, conforme previsto no art. 373, II do CPC, no entanto, mesmo com as várias oportunidades, constata-se que deixou de produzir prova nesse sentido.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.